Tribunal: TJBA
Processo: 8031711-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8031711-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES Advogado(s): LUIS VINICIUS DE ARAGAO COSTA, MATHEUS HAGE FERNANDEZ, RENATA CRISTINA BARBOSA DEIRO AGRAVADO: MOACY PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s):CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MUNICÍPIO. BUSCA PATRIMONIAL. SISTEMAS SNIPER E SISBAJUD. ACESSO RESTRITO AO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DEVER DE EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Presidente Tancredo Neves contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial (multas do TCM), indeferiu o pedido de expedição de ofícios e utilização de sistemas de busca patrimonial (SNIPER), sob o argumento de que caberia ao exequente diligenciar diretamente perante os órgãos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o magistrado deve autorizar e realizar pesquisas patrimoniais por meio de sistemas restritos (como SNIPER e SISBAJUD) quando requeridas pelo exequente, ou se o ônus de tais diligências recai exclusivamente sobre a parte, independentemente da natureza sigilosa das informações. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O processo civil contemporâneo é regido pelo princípio da cooperação (art. 6º, CPC), impondo ao magistrado o dever de atuar para a obtenção de uma decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável. 4. Ferramentas como o SNIPER e o SISBAJUD são de acesso exclusivo do Poder Judiciário, sendo inviável exigir que a parte exequente obtenha informações protegidas por sigilo ou dados de sistemas restritos por meios administrativos próprios. 5. A jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios estabelece que a utilização de sistemas de busca patrimonial (BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) independe do esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor. 6. A transferência desse ônus ao exequente, especialmente em execuções de crédito público, obstaculiza a efetividade da jurisdição e privilegia a inadimplência do devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a realização das pesquisas via SNIPER e SISBAJUD. Tese de julgamento: "1. A utilização de sistemas eletrônicos de busca patrimonial de acesso restrito ao Judiciário, como o SNIPER e o SISBAJUD, é medida que concretiza o princípio da cooperação e a efetividade da execução. 2. A realização de tais pesquisas prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 139, IV, 805 e 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1025555-82.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025; TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 0721471-25.2024.8.07.0000, Relator: Des. Sérgio Rocha, 4ª Turma Cível, j. 29.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 83567957, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e, como apelado, MOACY PEREIRA DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, confirmando a decisão liminar de ID 83814868, para REFORMAR a decisão agravada (ID 83567963) e, por conseguinte, determinar que o Juízo de origem proceda à utilização dos sistemas eletrônicos de busca patrimonial (especialmente o SNIPER e SISBAJUD) e à expedição dos ofícios requeridos pelo Exequente, visando a localização de ativos e a apuração de eventuais fraudes à execução, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora